Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727940-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE MORAES SANCHEZ AGUAYO, ANA ISABELA DE MORAES SANCHEZ AGUAYO, MARIA CARMEN SANCHEZ LUNA, JUAN ERNESTO SANCHEZ LUNA APELADO: JUAN ERNESTO SANCHEZ LUNA, MARIA CARMEN SANCHEZ LUNA, ANA ISABELA DE MORAES SANCHEZ AGUAYO, RODRIGO DE MORAES SANCHEZ AGUAYO DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator